Tribunal: TJDFT
Processo: 0748978-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CIÊNCIA DE DESFALQUES EM CONTA PASEP. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível em razão de suposta divergência entre acórdão proferido por esta 7a Turma Cível e o decidido no acórdão paradigma do Recurso Especial n. 1.985.936/TO (Tema Repetitivo n. 1.150).
2. Por meio do acórdão n. 1926729, redigido por esta Relatoria, o recurso de apelação interposto pela autora foi, por unanimidade, conhecido e desprovido para manter a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
3. Em despacho proferido pela Presidência do TJDFT, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para que a apelação seja reapreciada na forma do art. 1.030, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por supostos desfalques de valores depositados em conta individual vinculada ao Pasep.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão paradigma proferido pelo STJ aponta que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
6. Os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, bem como os padrões médios de comportamento esperados do cidadão diligente, permitem compreender que, na situação em exame, a ciência do dano logicamente coincide com o momento em que o titular tem acesso ao saldo da conta, o que pode ocorrer com o saque das quantias ou com o acesso aos extratos bancários.
7. Entre o saque (16/4/2013) e o ajuizamento da ação indenizatória (29/11/2023), transcorreram-se mais de 10 (dez) anos, ou seja, lapso temporal superior ao prazo prescricional decenal estabelecido pelo art. 205 do CC. Dessa forma, é impositivo o reconhecimento da prescrição consumada.
8. A data do saque (16/4/2013) - que precede à data de acesso aos extratos bancários (28/9/2023) - corresponde ao momento em que o titular do direito violado teve ciência do fato, de sua extensão e de suas consequências, pelo que o acórdão da apelação está em sintonia com o precedente firmado pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.